Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES.

1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

3. O embargante reclama direito próprio, ainda que representado por sua avó. Recai, portanto, sobre o menor a apreciação da condição econômica.

4. A incapacidade econômica do menor de idade é presumida, além do que há prova documental atestando que sua representante legal não ostenta condições financeiras para suportar as despesas do processo, portanto, deve ser concedida a gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e provido.